Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715954-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: WANIA DE FATIMA GUEDES DOS REIS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIR DA CUNHA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0018357-15.2007.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Em sua manifestação, a representante legal do Espólio apresentou exceção de pré-executividade (ID. 44719892 – pág. 34), alegando, em suma, a ilegitimidade passiva. Intimado, o DF se manifestou, aduzindo, em síntese, 1) que a matéria extrapola os estreitos limites da exceção de pré-executividade, porque demanda dilação probatória e 2) a legitimidade passiva do executado. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso, ainda mais quando há questionamento sobre o fato de quem efetivamente recebeu os valores a título de proventos após o falecimento do servidor (Jair da Cunha Guedes). Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito.” (ID 35431540, p. 172-173). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35431536), que o feito principal trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Distrito Federal em face da agravante ao argumento de ela figura no polo passivo por ser representante do espólio de Jair da Cunha Guedes. Sua indicação no polo passivo da execução fiscal Execução Fiscal deu-se ao argumento transcrito no item 9 (nove) do Processo Administrativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Processo n. 1582- ID 44719892, pág. 47 – terceira) pessoa ter recebido salário do ex-servidor Jair da Cunha Guedes. Afirma que não é representante do espólio de Jair da Cunha Guedes, nem como inventariante, pois o inventário foi feito no ano de 2000, tendo a Fazenda do Distrito Federal tomado ciência do inventário com finalização em 2001 e considerado legal e encerrado. Diz que em maio de 2005 foi requerido pela Gerencia de aposentados do Distrito Federal para um dos herdeiros comparecer àquela gerencia em diante de crédito existente de substituição do exercício da função por Jair da Cunha Guedes, com a opção de carrear para o salário a função existente, a teor do art. 193, da Lei n. 8112/90, vigente à época, e que regia os servidores do Distrito Federal. E mais, não efetuaram o depósito a crédito do espólio de Jair da Cunha Guedes com referencia à função exercida pelo de 5/5 (cinco quintos) ou 10/10 (dez décimos), acrescido da opção por ter exercido a função por mais de 5 anos consecutivos e ou 10 interpolados. Aduz que foi inventariante no processo de inventário (2000 01 1 066380), o qual transitou em julgado após a Fazenda Pública do DF tomar ciência dos impostos pagos e de qualquer outra débito em face referido espólio. Sustenta que o valor da execução, se fosse contra os herdeiros, não poderia ser superior a R$ 208.209,70 (valor corrigido), uma vez que o valor não foi recebido pelos inventariantes, e mais, a agravante, indicada no polo passivo, nunca deixou de residir no mesmo desde o nascimento e o valor venal recebido por terceiros não deverá incidir juros, mas tão somente o valor a ser devolvido com correção monetária, a teor do art. 46, da Lei n. 8112/90, à época em vigência. Assevera que a citação, a teor do art. 242, do Código de Processo Civil, é ato pessoal e não poderá o advogado ser citado em nome da agravante, por não ter poder para citação pessoal. Desta feita, deverá a Fazenda executar a parte legitimada e, no caso posto, a agravante não foi citada, tendo ocorrido o instituto da prescrição, a teor da LC n. 118/2005 e decisão em recurso repetitivo sobre o crédito vindicado pela Fazenda. Consigna que as decisões do STJ, por meio dos recursos repetitivos, sobre a execução e lançamento dos impostos diferem da decisão do magistrado de origem; a uma porque a exceção de pré-executividade permite ao administrado, quando parte ilegítima, ingressa com a exceção em face à execução; a duas porque a agravante ainda não foi citada. Consigna, ainda, que a execução é posterior a essa LC n. 118/2005 e o lançamento e a execução devem ser no prazo de 5 anos, sendo que no feito o lançamento foi alcançado pela prescrição, porque não há citação da agravante. Defende que, demonstrada por declaração do agravado que o crédito fazendário é anterior a 2005, sem saber quem recebeu proventos do espólio de Jair da Cunha Guedes, e o lançamento e a execução ocorreu em 2007, o prazo foi alcançado pela prescrição, eis que o agravado deixou de citar os herdeiros do espólio. Explana que, embora seja uma das herdeiras, não é representante do espólio de Jair da Cunha Guedes e não responde por terceiro que recebeu, de forma sorrateira, a pensão do seu genitor. Destaca que não é parte legitima para o título executivo Fazendário. Ademais, o título não estava revestido dos requisitos da execução, uma vez que o processo demanda dilação probatória sobre os valores que a Fazenda executa; a uma porque falta a reposição do crédito do espólio; a duas não há bem a ser penhorado da agravante e não pode o agravado tão somente imputar aos herdeiros ser fraudadores. Registra que quem cobra valor indevido deverá arcar com o ônus de pagar em dobro e, por consequência, ser condenada a devolver, a teor do art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer seja reformada a decisão agravada, extinguindo-se a execução fiscal por falta da citação da agravante como representante do espólio de Jair da Cunha Guedes. Caso não seja este o entendimento, seja julgada extinta a execução por falta de cumprimento do art. 3o da Lei n. 9.784/99 e art. 143 da Lei n. 8.112/90; por falta de legitimidade da agravante ou pelo fato de o direito vindicado pela Fazenda do Distrito Federal ter sido alcançado pela prescrição. No mérito, requer seja julgado procedente o presente agravo de instrumento reformando a decisão agravada, extinguindo-se a execução, com a consequente anulação de débito fiscal, nos termos do art. 485, incisos IV e VI ou art. 337, incisos I, IX e XI, ambos do Código de Processo Civil, condenando-se o agravado na multa prevista nos arts. 17 e 20, ambos do Código de Processo Civil, devolvendo-se à agravante o dobro do cobrado indevidamente. Preparo (ID’s 35431538 e 35431539). É o relatório. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID’s 35431538 e 35431539). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022 14:06:22. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator